Tribunal: STF
Processo: AI 621760
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
   279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX,
   DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência
   de prequestionamento da questão constitucional suscitada.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - Matéria que
   demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - A alegada violação ao
   art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, em regra, configura situação
   de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
IV - A
   exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento.
V - Agravo regimental improvido.